Tribunal: TJSP
Processo: 0043113-67.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Vistos.
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pretensão de extensão do auxílio-saúde a servidores inativos.
Preliminar. Via eleita adequada. Impugnação à negativa administrativa concreta e não à norma em tese. Conhecimento da impetração.
Mérito. Extensão de benefício vedada por via mandamental. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.